Tribunal: TJMT
Processo: 1002453-40.2020.8.11.0010
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – GOLPE DO MOTOBOY – PEDIDO IMEDIATO DE BLOQUEIO DO CARTÃO DO CRÉDITO – NÃO ATENDIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESPESAS REALIZADAS NA DATA DA CLONAGEM E NO DIA SEGUINTE QUE EXCEDEM O LIMITE TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL – DÍVIDAS NÃO CONHECIDAS E CONTESTADAS PELO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002453-40.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO MOURA DE ALMEIDA - CPF: 383.879.051-00 (RECORRENTE), FABIOLA MOURA ESPANHOL - CPF: 927.531.086-68 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0033-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021